Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702182-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MATHEUS GARZON ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0721460-50.2021.8.07.0016, do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Alegam os agravantes que em processo em fase de cumprimento de sentença tiveram penhorado o valor de R$ 18.819,73 referente ao pagamento da condenação por dano moral fixado na sentença proferida no processo de conhecimento; que concordaram com a liberação do valor efetivamente devido; que o agravado, inovando nos autos, requereu a cobrança de multa no montante de R$ 125.000,00, sob a alegação de que houve descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença. Asseveram que em um primeiro momento o Juízo a quo afirmou que o valor não era devido, uma vez que a parte executada não havia sido intimada pessoalmente a dar cumprimento à determinação; que o agravado opôs embargos de declaração alegando que houve a intimação por meio eletrônico dos agravantes, o que supriria a intimação pessoal, tendo o Juízo de origem acolhido os embargos opostos. Aduzem que houve inovação do pedido; que a obrigação foi cumprida em outubro de 2022, antes do trânsito em julgado da sentença; e que não foram intimados pessoalmente para o cumprimento da obrigação, na forma disposta na Súmula 410 do STJ. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, os agravantes pretendem a reforma da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado e considerou válida a intimação eletrônica da parte agravante para dar cumprimento à obrigação fixada na sentença proferida, fixando o dia 12/04/2023 como termo a quo para cobrança das astreintes, pugnando que seja reconhecida a necessidade da intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, o cerne da controvérsia está na regularidade da intimação dos agravantes para o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. Ressalte-se que visando compelir o devedor a dar efetivo cumprimento à tutela específica das obrigações previstas nos artigos 497, 536, §1o, e 537 do CPC, o legislador processual civil adotou, entre outras medidas, a possibilidade de aplicação de sanção ao devedor por meio de imposição de multa fixada pelo descumprimento da obrigação. Ocorre, porém que, fixada a multa, considerando a natureza pessoal da obrigação, nos termos da súmula 410 do STJ, é imprescindível a intimação pessoal da parte a fim de constitui-la em mora. Sendo assim, diante da natureza da astreinte, que tem caráter coercitivo e intimidatório, estando voltada a compelir o devedor a adimplir a obrigação, o termo inicial do prazo para cumprimento da cominação é a data em que a parte obrigada é intimada pessoalmente da decisão que a impôs, uma vez que se trata de obrigação pessoal imputada à própria parte. Assim, a intimação eletrônica ou por edital, não possui o condão de afastar a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor para se iniciar a contagem do prazo do descumprimento da obrigação fixada, nem como para se apurar o valor da multa diária pelo descumprimento. Saliente-se que o STJ já se manifestou no sentido de que os princípios norteadores dos Juizados Especiais não possuem o condão de gerar a desnecessidade dessa intimação. Nesse sentido são os precedentes: (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019); (AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021); (Acórdão 1400982, 07091513120208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a necessidade de melhor análise do caso concreto e ainda o risco de eventual determinação de bloqueio judicial e levantamento de valores dos agravantes no caso do prosseguimento do cumprimento de sentença, defiro o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital